Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-82.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Preclusão para questionar, na apelação, o não reconhecimento da decadência, uma vez que o recurso cabível, na espécie, seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, não manejado pela instituição financeira corré na demanda principal à época da decisão do juízo de primeiro grau. Recurso da instituição financeira não conhecido nesse pleito.

BEM MÓVEL. Compra e

Ementa:
APELAÇÃO. Preclusão para questionar, na apelação, o não reconhecimento da decadência, uma vez que o recurso cabível, na espécie, seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, não manejado pela instituição financeira corré na demanda principal à época da decisão do juízo de primeiro grau. Recurso da instituição financeira não conhecido nesse pleito.

BEM MÓVEL. Compra e venda de veículo automotor usado. Vício redibitório. Legitimidade da instituição financeira responsável pelo financiamento ou arrendamento. Vício do negócio jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados rescindidos. Restituição das partes ao 'statu quo ante'. Responsabilidade direta, objetiva e solidária da instituição financeira e do vendedor perante o consumidor. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. Jurisprudência majoritária do TJSP. Danos morais não configurados. Deferimento do pleito de expedição de ofício ao Detran para baixa do gravame do veículo objeto da lide. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira não provido, na parte conhecida, e recurso do consumidor provido em parte.